Tribunal: TJDFT
Processo: 0743552-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0743552-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATAS EDUARDO DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de habeas corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por WANDERSON GOMES DE ANDRADE em favor de JONATAS EDUARDO DE JESUS, preso preventivamente, com fundamento nos artigos 310, II; 312; e 313 do Código de Processo Penal (Feito no 0704488-53.2022.8.07.0021), em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, caput, 147, caput, 163, caput, e 330, caput, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5o, II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A prisão preventiva decorre da conversão de prisão em flagrante, realizada pelo MM Juiz de Direito Substituto do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã, Dr. João Ricardo Viana Costa, em audiência de custódia realizada em 24/12/2022. O Impetrante argumenta que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada pelo simples fato de não aceitar a medida cautelar de afastamento do lar imposta, contudo, ele sofre de transtornos mentais e é acompanhado pelo CAPS ITAPOÃ, por isso não teve discernimento acerca da gravidade da alternativa, a de permanecer preso. Diz que o acusado é réu primário, possui bons antecedentes e uma única residência fixa, que é a mesma de sua família, por isso não aceitou cumprir a medida cautelar de afastamento do lar, por não ter para onde ir. Afirma que o acusado será encaminhado para uma clínica de recuperação assim que seja revogada a prisão preventiva, para receber tratamento psicológico adequado. Assevera que o Paciente se compromete a colaborar com toda a persecução penal, no que couber, tornando-se o seu encarceramento, desse modo, obsoleto. Aduz “que a prisão cautelar é medida de exceção em nosso ordenamento jurídico, a ser exercitada somente nos casos de comprovada necessidade. É cediço, igualmente, que a prisão preventiva não pode estar amparada em meras conjecturas ou suposições, devendo fundar-se em dados concretos e objetivos.” (Num. 42463257 - Pág. 3). Acrescenta que “A aferição da gravidade concreta de uma conduta deve ser feita de acordo com elementos peculiares da ação, que demonstram uma maior periculosidade do agente, não bastando à presença de elementares do tipo penal no qual está incurso.” (Num. 42463257 - Pág. 3). Sustenta que a prisão cautelar é medida de exceção e não há razão para sua manutenção, uma vez que o acusado é uma pessoa de boa conduta social, primário e de bons antecedentes, e será internado em um centro de recuperação tão logo a prisão seja relaxada. Argumenta que, mesmo eventualmente condenado, o paciente será colocado em liberdade, não se justificando que cumpra medida preventiva mais grave que aquela à que fosse condenado, devendo se aplicar o princípio da proporcionalidade ao caso. Colaciona jurisprudência que entende pertinente. Requer, liminarmente, a expedição de salvo-conduto e, no mérito, a concessão da ordem. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão em que fora convertida em prisão preventiva a prisão em flagrante do ora Paciente. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, uma vez que são hígidos os fundamentos adotados pelo Juiz diante da presença dos requisitos para o decreto da prisão preventiva. Com efeito, como se verifica da ata da Audiência de Custódia (Num. 42464718 - Pág. 2), realizada em 24/12/2022, o Paciente fora preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 140, caput, 147, caput, 163, caput, e 330, caput, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 5o, II, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), conforme inquérito policial no 1999/2022-06a DP, ocorrência policial no 11049/2022-06a DP, processo no 0704488- 53.2022.8.07.0021 e Medidas Protetivas de Urgência no 0704487-68.2022.8.07.0021, que tramita no Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã. Confira-se, oportunamente, a versão dos fatos narrada por Lucivone Marina de Jesus, genitora do Paciente e vítima, na ocorrência policial Num. 145897291 - Pág. 3 do Feito originário. “VERSÃO DE LUCIVONE MARINA DE JESUS - VITIMA, é mãe de JÔNATAS; QUE não teve convívio com JÔNATAS, sendo criado pelos avós maternos; QUE passou a ter mais convívio há cerca de uma ano; QUE JÔNATAS fazia atendimento psicológico no CAPES, contudo parou de ir; QUE JÔNATAS é usuário de drogas (maconha e crack) e quando usa fica muito nervoso; QUE na data hoje (22/12/2022), por volta de 17h00, JÔNATAS discutiu com o avô, o empurrou ao chão e colocou fogo em alguns objetos, sendo que o fogo foi apagado pelo avô; QUE neste primeiro momento a PMDF foi acionada, compareceu ao local, contudo, JÔNATAS já havia saído; QUE o lote onde residem há uma quitinete em que JÔNATAS reside com o avô; QUE neste mesmo lote há a casa da declarante; QUE por conta da confusão, a declarante trancou o portão do lote para impedir JÔNATAS de entrar; QUE já por volta de 20h30, JÔNATAS tentou invadir o lote, forçando o portão, dando chutes, momento em que passou a xingar e ameaçar: "sua desgraça, vagabunda, eu vou te matar"; QUE a declarante acionou novamente a PMDF que compareceu ao local e apresentou todos nesta Delegacia; QUE quando JÔNATAS chegou na Delegacia disse: "só se eu pegar prisão perpétua, porque quando eu sair daqui eu te mato"; QUE a declarante deseja REPRESENTAR CRIMINALMENTE contra JÔNATAS e DESEJA REQUERER MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA.” Confira-se, ainda, o depoimento da testemunha Abraão Gomes de Holanda Lopes: “integrava viatura PMDF que foi acionada via COPOM para atender local de vias de fato no endereço QR 319, LOTE 73, DEL LAGO II, ITAPOÃ/DF; QUE no local encontrou o autor JÔNATAS do lado de fora da casa e a vítima LUCIVONE, a qual relatou que já era a terceira vez que JÔNATAS tentava invadir a casa, colocou fogo em alguns objetos e a ameaçou de morte; QUE a vítima manifestou o desejo de registrar e representar contra o autor; QUE diante disso as partes foram conduzidas a esta Delegacia; QUE JÔNATAS, ao desembarcar da viatura, tentou se evadir, uma vez que estava desalgemado e foi preciso ser contido pelos policiais; QUE JÔNATAS passou a desobedecer aos comandos de abordagem e foi necessário o uso de algemas.” (Num. 145897291 - Pág. 4 – do Feito originário). Tais circunstâncias demonstram a alta periculosidade do agente, de modo a justificar a manutenção da prisão cautelar, inexistindo nos autos evidência de que o Paciente seja desprovido do devido discernimento de seus atos, em que pese constar ser usuário de drogas, o que, por si só, não o torna inimputável, não sendo garantia da ordem pública, ao menos por hora, a simples alegação de que eventualmente será internado em clínica de recuperação. Ademais, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por todo o exposto, o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Igualmente, a alegação de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constituem motivos suficientes para a concessão das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que tais medidas não impedem a prática de novos delitos e muito menos assegura que o Paciente cumprirá os referidos comandos legais, até mesmo porque ele já declarou, em audiência, que não cumpriria a medida cautelar de afastamento do lar imposta, o que ensejou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador César Loyola, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 29 de dezembro de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial